Tribunal: CARF
Processo: 10880.737050/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA.
Tratando-se de declaração de ajuste anual apresentada em conjunto, insubsistente a alegação de ilegitimidade passiva do titular da declaração em relação à omissão de rendimentos com base em depósitos bancários apurada em contas de titularidade exclusiva do cônjuge dependente.
FATO GERADOR. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF. REGRA DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 123.
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no 329 de 2017, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
PRINCÍPIO CONTÁBIL DA ENTIDADE. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.PESSOAFÍSICA.PESSOAJURÍDICA.
O princípio da entidade afirma a autonomia patrimonial, ou seja, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas ou uma sociedade de qualquer natureza ou finalidade.
Na prática, comprova-se a eficácia do princípio da entidade pelo fato de que a empresa apresenta sua declaração de Imposto de Renda e seus sócios apresentam,cadaum,suaprópriadeclaração.
MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação de mútuo oriundo de pessoa jurídica mutuante da qual o fiscalizado é sócio, não basta a operação estar registrada na declaração de ajuste anual da pessoa física mutuaria, mas deve o contribuinte efetivamente comprovar o efetivo recebimento e devolução dos valores, com a documentação bancária, registro na escrituração contábil da empresa e a relação obrigacional estabelecida deve ser comprovada em um contrato de mútuo, amparado em determinadas condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem validade frente à administração tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A diligência não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do alegado.
O processo administrativo fiscal, conquanto admita flexibilização na apresentação de provas, não se coaduna com a supressão de instância e a inversão do ônus probatório, ainda mais no presente caso em que o lançamento foi efetuado com base em presunção legal.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.737050/2017-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.330 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
JOSE MENTOR GUILHERME DE MELLO NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA.
Tratando-se de declaração de ajuste anual apresentada em conjunto,
insubsistente a alegação de ilegitimidade passiva do titular da declaração em
relação à omissão de rendimentos com base em depósitos bancários apurada
em contas de titularidade exclusiva do cônjuge dependente.
FATO
GERADOR.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF. REGRA DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 123.
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.737050/2017-98
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.737050/2017-98

A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no
329 de 2017, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
PRINCÍPIO
CONTÁBIL
DA
ENTIDADE.
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.PESSOAFÍSICA.PESSOAJURÍDICA.
O princípio da entidade afirma a autonomia patrimonial, ou seja, a necessidade
da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de
pessoas ou uma sociedade de qualquer natureza ou finalidade.
Na prática, comprova-se a eficácia do princípio da entidade pelo fato de que a
empresa apresenta sua declaração de Imposto de Renda e seus sócios
apresentam,cadaum,suaprópriadeclaração.
MÚTUO.
CONDIÇÕES
DE
VALIDADE.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação de mútuo oriundo de pessoa jurídica mutuante da qual o
fiscalizado é sócio, não basta a operação estar registrada na declaração de
ajuste anual da pessoa física mutuaria, mas deve o contribuinte efetivamente
comprovar o efetivo recebimento e devolução dos valores, com a
documentação bancária, registro na escrituração contábil da empresa e a
relação obrigacional estabelecida deve ser comprovada em um contrato de
mútuo, amparado em determinadas condições que atestem a sua efetividade,
dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor mutuado e
da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de
vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor
do empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato. Contratos meramente
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.737050/2017-98

verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem validade frente à
administração tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A diligência não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado
de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do alegado.
O processo administrativo fiscal, conquanto admita flexibilização na
apresentação de provas, não se coaduna com a supressão de instância e a
inversão do ônus probatório, ainda mais no presente caso em que o lançamento
foi efetuado com base em presunção legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntários.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de recursos voluntários interpostos pelo contribuinte (fls. 981/1.002 e
págs. PDF 975/996) e pelo seu cônjuge Maria das Graças Perera de Mello, arrolado como
responsável tributário (fls. 1007/1.009 e págs. PDF 1.001/1.003), contra decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de fls. 949/963,
que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no auto de
infração – imposto de renda pessoa física, lavrado em 04/12/2017 (fls. 02/14), acompanhado do
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal —
Responsabilidade Tributária (fls. 15/20), Termo de Verificação Fiscal (fls. 21/34) e
demonstrativo de créditos (fl. 35), decorrente do procedimento de verificação do cumprimento
de obrigações tributárias em relação aos exercícios de 2013 e 2014, anos-calendário de 2012 e
2013.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 130.955,77, já
incluídos juros de mora (calculados até 12/2017) e multa proporcional (passível de redução),
refere-se à infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA, nos montantes de R$ 25.000,00 no ano-calendário de 2012 e
de R$ 192.520,80 no ano-calendário de 2013 (fls. 02/14).
Da Impugnação
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.737050/2017-98

O contribuinte e o responsável tributário foram cientificados do lançamento em
08/12/2017 (AR de fls. 36/39) e apresentaram impugnação em 09/01/2018, sendo que a do
contribuinte encontra-se anexa às fls. 758/775, acompanhada de documentos (fls. 776/814) e a
do responsável tributário às fls. 817/834, acompanhada de documentos (fls. 835/871).
Em síntese, foram os seguintes os argumentos apresentados pelos impugnantes:
JOSÉ MENTOR GUILHERME DE MELLO NETTO (fls. 758/775)
1. Nulidade da autuação por:
1.1. Ilegitimidade passiva do Impugnante. O único sujeito passivo do lançamento sena,
em hipótese, o seu cônjuge.
1.2. Inexistência de TDPF para auditar operações do cônjuge do Impugnante, conforme
Decreto 3.724/01 (na redação dada pelo Decreto 8.303714) e Portarias RFB 1.687/14 e
6.478/17.
1.3. Falta de individualização e descrição dos valores considerados rendimentos
omitidos, segundo o rito do art. 42 da Lei 9.430/96.
2. Decadência. Lançamento após o transcurso do prazo decadencial em relação ao
alegado fato gerador de outubro de 2012.
3. Mérito. Comprovação da origem dos depósitos por meio de documentação hábil e
idônea, que envolve depósitos e transferências entre contas correntes do mesmo titular.
MARIA DAS GRAÇAS PERERA DE MELLO (fls. 758/775)
1. Nulidade da autuação por:
1.1. Ilegitimidade passiva do cônjuge da Impugnante. O único sujeito passivo do
lançamento seria, em hipótese, a Impugnante.
1.2. Inexistência de TDPF para auditar operações da Impugnante, conforme Decreto
3.724/01 (na redação dada pelo Decreto 8.303/14) e Portarias RFB 1.687/14 e 6.478/17.
1.3. Falta de individualização e descrição dos valores considerados rendimentos
omitidos, segundo o rito do art. 42 da Lei 9.430/96.
2. Decadência. Lançamento após o transcurso do prazo decadencial em relação ao
alegado fato gerador de outubro de 2012.
3. Mérito. Comprovação da origem dos depósitos por meio de documentação hábil e
idônea, que envolve depósitos e transferências entre contas correntes do mesmo titular.
Em petição protocolada em 09/02/2018 (fl. 874), acompanhada de documentos
(fls. 875/912), o contribuinte compareceu aos autos, aduzindo que, em face a impugnação
administrativa apresentada em 16/01/2018, o auto de infração que deu origem ao processo em
referência está com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário
Nacional, requerendo o cancelamento do Comunicado CADIN 1.786.893 e o afastamento da
hipótese de inclusão do nome do Requerente no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados
do Setor Público Federal — CADIN em decorrência desse débito.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 12 de dezembro de 2019, a 9a Turma
da DRJ em Belo Horizonte (MG), no acórdão no 02-97.299, julgou a impugnação improcedente
(fls. 949/963), conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 949/950):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.737050/2017-98

Incabível a alegação de ilegitimidade passiva quando o lançamento considerou
depósitos bancários de origem não comprovada da esposa do autuado, que, por sua vez,
informou a mesma como sua dependente na Declaração de Ajuste Anual.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA.
Presente nos autos todos os elementos que possibilitam a plena defesa do contribuinte
em face do lançamento, descabe falar em cerceamento de direito de defesa e de
decretação de nulidade do Auto de Infração. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores
creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
CONTRATOS DE MÚTUO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação dos contrato alegados, mediante apresentação
dos instrumentos do mútuo, devidamente registrados em Cartório, além de outros meios
hábeis e idôneos admitidos no Direito que demonstrem a efetiva transferência dos
recursos apontados pela fiscalização, coincidentes em datas e valores, tanto das
operações de concessão como dos recebimentos dos empréstimos alegados pelo
interessado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimados da decisão da DRJ em 11/02/2020 (AR de fls. 977/978 e
págs. PDF 971/972), em 06/03/2020, tanto o contribuinte (fls. 981/1.002 e págs. PDF 975/996),
como o responsável tributário (fls. 1.007/1.009 e págs. PDF 1.001/1.003), interpuseram recurso
voluntário.
Em seu recurso o contribuinte aduziu os seguintes argumentos, sintetizados nos
tópicos abaixo (fls. 981/1.002 e págs. PDF 975/996):
1. Fatos
2. Nulidades.
2.1. Ilegitimidade passiva do Recorrente. O único sujeito passivo do lançamento seria,
em hipótese, o seu cônjuge.
2.2. Nulidade do auto de infração por inexistência de TDPF para auditar operações do
cônjuge do Recorrente.
2.3. Nulidade do auto de infração por falta de descrição e identificação dos rendimentos
omitidos, em afronta ao art. 42 da Lei n. 9.430/96.
3. Decadência parcial das exigências fiscais.
4. Da comprovação da origem dos depósitos.
5. Conclusão e pedido.
Por todo o exposto, vê-se que não há como prevalecer o acórdão ora recorrido, por ser
integralmente improcedente. Assim, demonstrado o descabimento da inteireza das
alegações fiscais, requer o Recorrente seja dado integral provimento ao presente
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.737050/2017-98

Recurso, cancelando-se integralmente a autuação de que se cuida, ou, quando menos,
determinada diligência para comprovação das razões ora declinadas.
Por sua vez, constam as seguintes alegações no recurso do responsável tributário
(fls. 1.007/1.009 e págs. PDF 1.001/1.003):
1. Fatos.
2. O Direito. Improcedência da autuação fiscal lavrada contra o cônjuge da
Recorrente.
O Termo de Sujeição Passiva Solidária ora combatido deve ser cancelado na
medida em que a autuação fiscal lavrada contra o cônjuge da Recorrente, da qual
este TSPS decorre, é improcedente, nos termos das razões aduzidas em Recurso
Voluntário apresentado nessa mesma data em nome de José Mentor Guilherme de
Mello Netto, cuja integralidade ora se reporta e a seguir resumimos, em razão
do princípio da economia processual:
1. Nulidade da autuação por:
1.1. Ilegitimidade passiva do cônjuge da Recorrente. O único sujeito passivo do
lançamento seria, em hipótese, a Recorrente.
1.2. Inexistência de TDPF para auditar operações da Recorrente, conforme Decreto
3.724/01 (na redação dada pelo Decreto 8.303/14) e Portarias RFB 1.687/14 e
6.478/17.
1.3. Falta de individualização e descrição dos valores considerados rendimentos
omitidos, segundo o rito do art. 42 da Lei 9.430/96.
2. Decadência. Lançamento após o transcurso do prazo decadencial em relação ao
alegado fato gerador de outubro de 2012.
3. Mérito. Comprovação da origem dos depósitos por meio de documentação hábil
e idônea, que envolve depósitos e transferências entre contas correntes do mesmo
titular.
3. O pedido.
Por todo o exposto, não há como prevalecer o auto de infração, por ser integralmente
improcedente. Assim, demonstrado o descabimento da inteireza das alegações fiscais,
requer o Recorrente seja reformado o acórdão DRJ e integralmente cancelada a
autuação de que se cuida.
Os presentes recursos compuseram lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
PRELIMINARES
Em sede de preliminares os Recorrentes: (i) aduzem a nulidade do auto de
infração pelos seguintes motivos: (i.a) ilegitimidade passiva do Recorrente, uma vez que o único
sujeito passivo do lançamento seria, em hipótese, o seu cônjuge; (i.b) inexistência de TDPF para
auditar operações do cônjuge do Recorrente e (i.c) falta de descrição e identificação dos
rendimentos omitidos, em afronta ao artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996 e (ii) alegam a
decadência parcial do lançamento em relação ao fato gerador ocorrido em outubro de 2012.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.737050/2017-98

De salientar-se que no recurso voluntário os contribuintes repisam os mesmos
argumentos da impugnação, não apresentando novas razões de defesa perante a segunda
instância, no que diz respeito às questões preliminares acima referidas. Neste sentido, tendo em
vista a prerrogativa do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, por
concordar com os fundamentos da decisão recorrida, utilizo-os como razões de decidir, mediante
a reprodução do seu inteiro teor (fls. 952/958):
(...)
Ilegitimidade passiva do cônjuge da Impugnante. O único sujeito passivo do
lançamento seria, em hipótese, o cônjuge da Impugnante.
O impugnante alega, em sua defesa, que houve erro na identificação do sujeito passivo,
posto que o lançamento foi baseado em depósitos bancários efetuados na conta corrente
de seu cônjuge, Maria das Graças Perera Mello, CPF no 252.363.538-07, tratando-se de
pessoas distintas com deveres e obrigações diversas, não tendo ele ligação direta com o
fato gerador.
O argumento expendido na defesa não procede. O contribuinte indicou seu cônjuge
como dependente nas Declarações de Ajuste Anual – DAA dos anos-calendário 2012 e
2013, fls. 916/945, tratando-se, portanto, de Declaração em conjunto. Logo, todos os
rendimentos dela devem estar informados na Declaração do interessado, consoante
artigos 8 do Decreto no 3.000/99 e 38 da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de
fevereiro de 2001 então vigentes:
“Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus
rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de
incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que
tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante. § 2o Os bens,
inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade,
deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge declarante. § 3o O
cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.” (...)
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
Como se vê, ao optar pela declaração em conjunto, ambos (declarante e sua esposa)
manifestam sua intenção em tributar os seus rendimentos, bens e direitos,
conjuntamente. Portanto, quaisquer rendimentos e/ou ganhos auferidos pela esposa
devem obrigatoriamente constar da declaração entregue pelo esposo(declarante).
Saliente-se que não só os rendimentos do cônjuge, mas também todo o seu patrimônio
(bens e direitos) e eventual ganho de capital, devem ser somados, na declaração de
ajuste anual, aos rendimentos/ganho e patrimônio do declarante.
Tratando-se, pois, de caso de opção pela tributação em conjunto dos rendimentos
percebidos pelo declarante e por seu cônjuge, a tributação ex - officio, também, deve ser
efetuada levando-se em conta esse aspecto.
Assim, o lançamento tributário para exigência do tributo devido pela dependente, em
vista de omissão de rendimentos, deve necessariamente ser efetuado em nome do
contribuinte declarante, no caso em comento, do contribuinte José Mentor Guilherme de
Mello Neto.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.737050/2017-98

É totalmente contrário ao entendimento preconizado nas normas acima relacionadas
admitir que o contribuinte possa deduzir seu cônjuge como dependente, no ajuste anual,
assim como todas as despesas admitidas legalmente a esta pertinentes e, de outro lado,
não tenha obrigação de informar seus rendimentos e se responsabilizar pela omissão
destes.
Dessa forma fica afastada a suscitada ilegitimidade passiva do contribuinte, pois
comprovadamente a Sra. Maria das Graças Perera de Mello é dependente do interessado
(exs.2013 e 2014) e seus rendimentos devem ser tributados na declaração em nome do
cônjuge declarante, sendo inadmissível a mudança de regime de tributação. Logo,
improcede o argumento de que o contribuinte não poderia ser o pólo passivo do
lançamento.
Nulidade do Auto de Infração por inexistência de TDPF para auditar operações do
cônjuge do impugnante
O impugnante afirma que o Auto de Infração seria nulo por falta de TDPF-F emitido em
nome do cônjuge conforme disciplinado na Portaria RFB no 1.687/14, o que afrontaria o
artigo 12 do Decreto no 70.235/72, tornando nulo o ato de lançamento em vista do
disposto no art. 59, I, do Decreto no 70.235/72.
Inicialmente, ressalta-se que no Termo de Início de Fiscalização emitido em nome do
contribuinte de fls. 42/44, foram solicitados os extratos bancários relativos às contas
correntes, poupanças e investimentos mantidos em nome do contribuinte e de seus
dependentes. Ao atender às intimações emitidas no curso do procedimento fiscal, o
contribuinte apresentou à fiscalização os extratos das contas bancárias de titularidade
dele próprio e também das contas de sua esposa Maria das Graças Perera de Mello, além
de autorizações para solicitação de extratos bancários diretamente às instituições
bancárias.
Posteriormente, constatada a necessidade de apresentação de justificativas quanto a
origem de depósitos e créditos de contas de titularidade do cônjuge, foi emitido TDPF -
Fiscalização em nome de Maria das Graças Perera de Mello juntado às fls. 689/692.
Consta ainda dois termos de continuidade de procedimento fiscal emitidos em nome do
cônjuge (fls. 738 e 741). Portanto, não procede a alegação de ausência de TDPF-F.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, regulado à época do início da ação
fiscal pela Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de 2014, consiste em instrumento
interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais relativos aos
tributos e contribuições administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil.
No âmbito interno da administração tributária, trata-se de uma ordem especifica emitida
por autoridade competente da RFB para a instauração, pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil (AFRFB), de procedimentos fiscais, considerando o plano de trabalho
e as diretrizes estabelecidas pelos respectivos Subsecretários e as propostas das
unidades descentralizadas e os planos regionais da programação.
Em relação aos contribuintes fiscalizados, assegura-se conferir a autenticidade da ação
fiscal contra si instaurada, possibilitando o conhecimento do tributo que será objeto de
investigação, dos períodos a serem verificados, do prazo para a realização do
procedimento fiscal e do AFRFB que procederá à fiscalização.
Portanto, o TDPF, e suas prorrogações, são atos praticados em paralelo àqueles
preparatórios ou integrantes do processo administrativo fiscal.
Este instrumento, instituído por meio de portaria, não obsta o exercício da atividade de
lançamento conferida ao Auditor Fiscal por força de lei (Lei no 10.593/2002). Ainda que
não haja emissão do TDPF, a competência do Auditor Fiscal tanto para executar a ação
fiscal quanto para constituir o crédito tributário mediante atividade de lançamento não é
abalada.
Resta claro assim que, mesmo se não tivesse sido emitido o TDPF, a sua ausência não
teria o condão de macular ação fiscal e nem tampouco o lançamento dela decorrente,
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.737050/2017-98

não configurando a hipótese de nulidade do lançamento prevista no inciso I do art. 59
do Decreto no 70.235/1972.
Extensa jurisprudência emanada do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
ratificam o entendimento de que o TDPF, que substituiu o Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF, trata-se apenas de mera ordem administrativa para se proceder
procedimentos fiscais, sem ter o condão de anular o lançamento decorrente, conforme
recente julgado cuja ementa transcreve-se:
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF).
Suposta inobservância de ato regulamentar, que visa ao controle interno, não
implica nulidade dos trabalhos praticados sob sua égide, tendentes à apuração e
lançamento do crédito tributário. ).(Ac 1302-004.096, de 11/12/2019)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS. O Mandado de
Procedimento Fiscal MPF se constitui em mero instrumento de controle criado
pela Administração Tributária e irregularidades em sua emissão, alteração ou
prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento, bem como
não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto de infração após o prazo
de validade do MPF (Enunciado CRPS n°25).(Ac 2401-006188 - 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, de 10 de abril de 2019)
Tendo sido o Auto de Infração emitido por Autoridade Administrativa competente e não
se encontrando presente pressuposto dispostos no art. 59 do Decreto no 70.235/72, não
há que se falar em nulidade, afastada de plano sua ocorrência.
Nulidade do Auto de Infração por falta de descrição e identificação dos
rendimentos omitidos, em afronta ao art. 42 da Lei no 9.430/96.
Neste tópico, os impugnantes alegam que não houve individualização dos créditos
realizados em conta bancária e que não houve intimação das conclusões a que chegou a
fiscalização após apresentação de documentos e esclarecimentos pelo cônjuge do
contribuinte, o que afrontou o direito de defesa dos mesmos.
Antes de analisar as argumentações apresentadas é preciso ressaltar que no curso do
procedimento fiscal não há, ainda, um processo instaurado, mas tão-somente
procedimento fiscal que tem como objetivo verificar o correto cumprimento das normas
tributárias pelo contribuinte. Trata-se de uma fase oficiosa em que a fiscalização atua
com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de
que dispõe e aqueles apresentados pelo próprio fiscalizado.
Encerrado o procedimento e tendo sido formada a convicção de que houve o
cometimento de infrações tributárias, caberá à autoridade fiscal, na descrição dos fatos,
demonstrar a consonância da matéria de fato constatada na ação fiscal e a hipótese
abstrata presente na norma jurídica, de modo a permitir ao sujeito passivo pleno
conhecimento do raciocínio lógico-dedutivo utilizado. A linguagem empregada deve ser
clara e mostrar com precisão a infração atribuída ao contribuinte.
Assim, na fase procedimental, ou seja, antes de apresentada a impugnação, como ainda
não há litígio, também não há contraditório e o procedimento é levado a efeito, de
ofício, pelo Fisco. Não poderia ser de outra forma, já que o ato do lançamento é
privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo
(CTN, art.142).
O Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, diploma com força de lei que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, estabelece em seu art. 14 que "a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento".
A impugnação de um lançamento durante o processo administrativo fiscal é o momento
que o contribuinte pode exercer o seu direito constitucional do contraditório e ampla
defesa.
Por isso que não há que se falar na fase oficiosa em intimação para tomar conhecimento
de diligências realizadas antes do lançamento.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.737050/2017-98

Oportuno mencionar que as Decisões do CARF citadas pelo contribuinte em sua peça
de defesa dizem respeito a diligências realizadas posteriormente ao ato de lançamento,
não se aplicando ao contexto da contestação apresentada.
No caso de depósitos bancários, a legislação exige que os titulares das contas bancárias
sejam intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados previamente ao
lançamento concluído com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos.
Nesse sentido, o auditor-fiscal deve intimar previamente o titular da conta para
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos registrados
na conta bancária. Além disso, o prazo estabelecido na intimação deve ser suficiente
para a comprovação que se faz necessária, sob o ponto de vista da razoabilidade e da
proporcionalidade das provas a serem produzidas. Se houver co-titular da conta
bancária, o auditor-fiscal tem de intimá-lo previamente a comprovar a origem dos
recursos.
Ao intimar o contribuinte, a autoridade deve individualizar os créditos existentes nas
contas bancárias, em consonância com o § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que
determina que, para efeitos da determinação da receita omitida, os créditos sejam
analisados individualizadamente.
Assim, para restar caracterizada a infração tipificada no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
deve ficar demonstrado pela autoridade fiscal que houve tal intimação, em prazo
suficiente para a comprovação solicitada, e que, a despeito disso, não houve
comprovação integral ou mesmo parcial das origens das quantias creditadas nas contas
bancárias.
Na hipótese de ter havido apresentação de documentação pelo contribuinte buscando
comprovar e justificar as origens dos valores indicados na intimação, o lançamento feito
com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, deve trazer os motivos pelos quais tal
documentação não foi aceita, pressupondo-se, evidentemente, que a autoridade fiscal a
tenha examinado.
Em relação ao lançamento analisado, houve intimação prévia de Maria das Graças
Perera de Mello, titular da conta bancária 920.059.270 mantida no Banco Santander e
conta 50.695 mantida no Banco do Brasil, por meio do Termo de Intimação juntado às
fls. 689/693. O Termo de Intimação foi encaminhado com discriminação dos valores a
justificar com indicação das contas a que se referem, datas e histórico. Ou seja, ao
contrário do relatado na impugnação, a indicação das contas a comprovar não se deu de
modo genérico, por valores totalizados, mas por valores individualizados, de modo que
permitiu a correta identificação do crédito ou depósito a justificar.
Ao apresentar a resposta ao Termo de Intimação no 01 emitido em nome de Maria das
Graças Perera de Mello, foi solicitada a prorrogação do prazo por vinte dias para
apresentação de informações e documentos solicitados ao Banco Do Brasil.
Após essa solicitação, o cônjuge foi cientificado em 22/09/2017 e em 07/11/2017 (fls.
739 e 742) da continuidade do procedimento fiscal e não juntou documentação
complementar.
Dos autos não se tem dúvida de que a titular da conta bancária foi convocada a se
manifestar durante todo o procedimento fiscal, consoante se observa dos Termos de
Intimação mencionados. Teve, portanto, todas as condições legais para apresentar
documentos, esclarecimentos e, especialmente, montar sua defesa. Houve concessão de
prazo para se manifestar, na fase de instrução do processo, em resposta às intimações
que recebeu, alegações e documentos no sentido de tentar ilidir a infração que veio a ser
apurada pela Fiscalização.
Não se configurou, portanto, qualquer vício procedimental capaz de invalidar o
lançamento, tampouco ofensa a princípios constitucionais como o do contraditório, da
ampla defesa ou mesmo ao da legalidade.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.737050/2017-98

No caso, o ato de lançamento foi lavrado por servidor competente nos termos definidos
no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que descreveu em detalhes a
infração apurada, com individualização dos créditos e depósitos cuja origem deve ser
comprovada, apontados na planilha anexa ao TVF. No TVF a autoridade lançadora
descreveu os motivos pelos quais não considerou justificada a origem dos
créditos/depósitos, além de ter indicado enquadramento legal do fato gerador apurado,
atendendo, desta forma, a todos os demais requisitos necessários a sua validade.
Os Interessados foram devidamente cientificados do lançamento por via postal e
apresentaram impugnação dentro do prazo que a legislação lhe assegura, demonstrando
conhecer plenamente a infração lançada, rebatendo os créditos cuja origem foi
considerada não comprovada . Dessa forma, exerceram plenamente o direito de defesa e
do contraditório, nos termos das impugnações de fls. 758/775 e 817/834.
Assim, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do feito fiscal arguida pelos
Interessados.
Decadência
Asseveram os interessados que a fiscalização não respeitou o prazo decadencial de 05
(cinco) anos, estabelecido com fulcro no § 4o do art. 150 do CTN, para o lançamento
tributário da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, relativo ao fato gerador de outubro de 2012, tendo em vista que a
ciência do Auto de Infração ocorreu em 08/12/2017.
O lançamento trata de Imposto de Renda devido no ajuste anual, cujo fato gerador não
se dá instantaneamente em um momento exato, mas se assenta ao longo do tempo. É
fato gerador complexivo, com incidência anual, que se inicia em primeiro de janeiro e
termina em 31 de dezembro de cada ano, data em que se considera finalmente completo
e ocorrido.
Desta forma, a contagem do prazo decadencial deve tomar como data para o
aperfeiçoamento de seu fato gerador o último dia do ano, não sendo válido o raciocínio
do impugnante de que a contagem do prazo decadencial deva levar em consideração a
data específica de cada depósito bancário.
Sendo o IRPF devido no ajuste anual tributo cujo fato gerador é complexivo, o início do
prazo decadencial dá-se após 31 de dezembro de cada ano, data em que se conclui a
hipótese de incidência.
Neste sentido, especificamente em relação à omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, há de se ressaltar a Súmula no 38 do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que tem efeito vinculante em relação à
administração tributária federal nos termos da Portaria MF no 383/2010:
“Súmula Carf no 38 - O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário”.
Considerando, pois, ocorrido o fato gerador em 31/12/2012 e a ciência do contribuinte
em 08/12/2017, pela regra esculpida no § 4o do art 150 do Código Tributário Nacional
(CTN), não se operou a decadência para constituição do crédito lançado.
Portanto, afasto a prejudicial de mérito argüida.
(...)
Frente ao exposto, por serem incabíveis as alegações de nulidade arguidas, bem
como em relação à decadência do lançamento do mês de outubro de 2012, não merece reparo o
acórdão recorrido nestes pontos.
MÉRITO
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.737050/2017-98

No que diz respeito às questões meritórias, os contribuintes insurgem-se, alegando
que, as 6 operações de crédito em contas do cônjuge do Recorrente possuem comprovação de
origem demonstrada por documentos hábeis e idôneos, devidamente acostados aos autos.
No caso em apreço, o lançamento diz respeito à infração de “omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada”, razão pela
qual, inicialmente, delineia-se oportuno lembrar os dispositivos normativos que tratam da
matéria.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.737050/2017-98

o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.737050/2017-98

Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Em sede de impugnação e novamente no recurso voluntário o contribuinte alega
que os valores que transitaram nas contas correntes de titularidade de seu cônjuge, Maria das
Graças Perera Mello, CPF no 252.363.538-072, referem-se a transferências entre contas do
mesmo titular, no caso, de depósito feito pela própria esposa e de retiradas feitas por ela do
escritório de advocacia (José Mentor e Pereira Mello Advogados Associados), do qual ela e o
Recorrente são os únicos sócios, regularmente confirmadas pela contabilidade e, nesse sentido,
inserindo-se na hipótese constante no artigo 42, § 3o, I da Lei no 9.430 de 1996.
Aduz a inexistência de tributação sobre tais retiradas por se tratarem de
mútuo/dividendos e, que de fato, tais valores já estavam sobre sua posse e domínio, seja na
pessoa física, seja na sociedade de advogados, uma vez que a mera movimentação física dessas
quantias em suas contas não altera ou majora sua condição patrimonial global.
Afirma que o CFC revogou, em 04/10/2016, as resoluções 750/93 e 1282/10, que
estabeleciam os enunciados dos princípios de contabilidade. Assim, em termos legais, tais
princípios deixaram de fazer parte do arcabouço normativo contábil, sendo defeso à DRJ invocar
o princípio da entidade para desconsiderar a aplicação do artigo 42, § 3o, I da Lei no 9.430 de
1996 ao caso concreto.
Defende que as operações de mútuo não foram realizadas com “informalidade”. O
conjunto de provas acostado demonstra claramente que não é esse o caso: há registro dessa
informação na contabilidade do mutuante (escritório de advocacia do qual sua esposa é sócia) e
na instituição financeira em que foram creditados os valores.
Pondera que a razão pela qual é tomado o empréstimo de sua advocacia não
qualifica ou desqualifica a existência do mútuo. Portanto, não há como aceitar a afirmação no
sentido de que apenas outras formas, como o registro público de instrumentos de mútuo, é que
fariam prova junto ao Fisco. Tal assunção não encontra respaldo no direito tributário, tampouco
no direito privado – art. 221 do Código Civil e Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015 de 1973).
Argumenta que, se porventura a DRJ entendesse haver dúvidas quanto à
suficiência da documentação acostada aos autos, caberia diligenciar junto à sociedade
advocatícia a fim de obter dados e informações complementares. O que não se pode é
desconsiderar sumariamente e negar validade a tudo o que foi apresentado por pura conveniência
fiscal.
Em primeiro lugar, a despeito dos argumentos do contribuinte, convém lembrar
dos fundamentos da decisão recorrida (fls. 960/963):

2 Incluída como dependente nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos anos-calendário 2012 e 2013 (fls.
916/945), tratando-se, portanto, de Declaração em conjunto.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.737050/2017-98

(...)
A respeito da alegação de que as transferências do escritório de advocacia da qual Maria
das Graças Perera de Mello é sócia para sua conta individual seriam transferências entre
contas de mesma titularidade, não procede.
Nesta seara cabe ressaltar que o Principio Contábil da Entidade impede que se
confundam os patrimônios da pessoa física com o da pessoa jurídica, conforme
estabelece a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade no 750 que trata do
assunto:
Resolução CFC no 750
SEÇÃO I
O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação
de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
Segundo o Princípio da Entidade, a pessoa jurídica tem personalidade própria, distinta
da pessoa de cada um de seus sócios. Vale dizer que seus patrimônios não se
confundem. Portanto, no caso em tela, as transferências de recursos da conta do
escritório José Mentor e Perera Mello Advogados Associados para a conta da
contribuinte não se justificam como recursos originados de mesma titularidade,
ensejando a demonstração da motivação da transferência.
Quanto a apresentação das demais justificativas, é preciso ressaltar que a própria defesa
não delimita a sua origem ao mencionar que os créditos questionados são oriundos de
dividendos ou mútuo. As justificativas apresentadas devem ser acompanhada de
documentos hábeis a comprovar sua origem de forma clara e individualizada.
Junto com a impugnação o contribuinte anexou uma Declaração emitida pela N2M
Serviços Contábeis Ltda- EPP (fl. 709) que informa que os valores nela identificados,
que são os correspondentes aos créditos de 02/04/2013, 16/07/2013 e 22/07/2013,
referem-se a retirada de sócio para débito em conta corrente (Mútuo).
Também apresentou um documento fornecido pelo Banco do Brasil que esclarece quem
remeteu alguns créditos. O informativo foi juntado as fls. 710 e 711 que identificam o
remetente dos créditos de 22/07/2013.
O crédito de 29/10/2012 não teve identificado o depositante.
Sobre a alegação de que os créditos listados na Declaração emitida pela N2M são
decorrentes de mútuo, não trouxe o contestante documentos da contabilidade ou
contrato de mútuo firmado com o escritório de advocacia que demonstrasse o valor
tomado emprestado e que estabelecesse a forma de quitação. Não houve juntada de
documentos e livros contábeis com o registro de mútuos, conforme alegado na
impugnação.
Empréstimos são negócios jurídicos que pressupõem a devolução do bem fungível
tomado emprestado. O caráter essencial do empréstimo é sua temporariedade que deve
estar devidamente consignada no contrato para a devida caracterização do negócio
subjacente.
Para comprovar origem de depósitos bancários, empréstimos realizados com terceiros,
pessoa física ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de
renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por meio de
documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência de numerário do
credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a quitação pelo devedor da
dívida contraída. É necessário também que seja compatível com os rendimentos e
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.737050/2017-98

disponibilidades financeiras declarados pelo mutuante, nas respectivas datas de entrega
e recebimento dos valores.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública e a
finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, os contratos de
empréstimos devem ser registrados. É o que dispõe o 221 do Código Civil Brasileiro(
Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro
público.
O Código Civil também disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos
particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a
garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - um
empréstimo sem nota promissória, ou entre familiares, por exemplo -, mas não se pode
querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do
contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra
natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos
bancários, que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”.
Ademais, em razão de, na pessoa física, o recebimento de empréstimo não ser
considerado como rendimento do beneficiário, o Fisco deve tomar certas precauções e
exigir provas confirmatórias do empréstimo alegado, tornando-se crucial a
demonstração do fluxo financeiro dos recursos, pois seria muito fácil para o contribuinte
receber diversos rendimentos sujeitos à tributação e declará-los como oriundos de
mútuo com intuito de elidir a cobrança do imposto.
Esse tem sido o entendimento das decisões administrativas do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo transcritas:
(...)
Na Declaração do Exercício 2014, ano calendário 2013 apresentada em 30/04/2014 pelo
contribuinte, tendo o cônjuge como dependente, consta a informação de dívida
contraída pelo cônjuge junto ao escritório no valor de R$ 79.879,08 Não há qualquer
esclarecimento sobre o que se trata essa dívida.
A informação prestada não é esclarecedora a respeito da motivação da dívida não
servindo para justificar os empréstimos alegados. A simples presença de informação na
Declaração de Ajuste Anual não desobriga o mutuário de fazer a prova efetiva do
empréstimo tomado, devendo restar comprovadas, por meio de documentação hábil e
idônea, a sua contratação e a efetiva transferência de numerário do credor para o
tomador, coincidente em datas e valores, bem como informações sobre quando os
valores devem ser quitados, pois esta é a essência deste negócio jurídico.
Desta feita, por não ter sido demonstrado com documentos hábeis que os créditos
identificados acima são decorrentes de empréstimo tomados do escritório da qual é
sócia, mantem-se o lançamento como depósito de origem não comprovada.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo o exigência
em litígio.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.737050/2017-98

Como visto da reprodução acima, quando o julgador a quo afirma que, em razão
do Principio Contábil da Entidade, as transferências de recursos do escritório de advocacia da
qual Maria das Graças Perera de Mello é sócia para sua conta individual, não são transferências
entre contas de mesma titularidade, ele está se referindo ao fato de que, segundo tal principio, o
patrimônio da empresa (entidade) não se confunde com o de seus sócios ou proprietários. E
sendo assim, é necessária a demonstração e comprovação da motivação das transferências
realizadas.
Ainda em relação a esse fundamento, o contribuinte alega que em virtude da
revogação das resoluções 750/1993 e 1282/2010 pelo CFC, em 04/10/2016, que estabeleciam os
enunciados dos princípios de contabilidade, tais princípios deixaram de fazer parte do arcabouço
normativo contábil, sendo defeso à DRJ invocar o princípio da entidade para desconsiderar a
aplicação do artigo 42, § 3o, I da Lei no 9.430 de 1996 ao caso concreto.
Ainda que a Resolução CFC 750/1993, que em seu artigo 4o trazia a definição
legal do Principio da Entidade, tenha sido revogada, todavia tal principio juntamente com os
demais princípios contábeis, persistem ainda hoje na doutrina contábil. Por esclarecedor e a
título ilustrativo, reproduzimos o seguinte excerto da obra de José Homero Adabo3:
(...)
Modernamente, a contabilidade possui os seguintes princípios fundamentais: a) da
entidade, b) da continuidade, c) da oportunidade, d) do registro pelo valor original, e) da
competência e f) da prudência. Muito embora a atual Norma Brasileira de Contabilidade
NBC TG EC/2019, que estabelece a estrutura conceitual, agora já convergida aos
padrões internacionais de contabilidade, não fixe estes seis princípios de forma literal,
eles estão presentes de forma diluída nesta norma e em outras, bem como nos CPC’s,
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis do Conselho Federal de
Contabilidade, mas com significados bem semelhantes. Portanto, são estes princípios os
norteadores da evolução das doutrinas da contabilidade e por isso presentes em nosso
meio acadêmico.
(...)
Muito embora, hoje não esteja em vigor uma definição legal do Princípio da Entidade, é
importante reconhecer os termos de uma definição dada pela Resolução do Conselho
Federal de Contabilidade – CFC no 750/1993, que durou até o final de 2016, mas que
persiste na doutrina contábil até hoje.
(...)
Mesmo sendo revogada a Resolução CFC no 750/1993, os princípios contábeis nunca
deixaram de existir. Eles estão presentes no mundo contábil e ali sempre permanecerão
independentemente de uma norma que obrigue ou não a sua aplicação. Eles compõem
as boas práticas contábeis adotadas pelos profissionais da área.
(...)
No que diz respeito a alegação de que as operações de mútuo não foram realizadas
com “informalidade”, uma vez que o conjunto de provas acostado demonstra claramente que não
é esse o caso: há registro dessa informação na contabilidade do mutuante (escritório de
advocacia do qual sua esposa é sócia) e na instituição financeira em que foram creditados os
valores.

3 ADABO, José Homero. O Princípio Contábil da Entidade como elemento relevante para a consistência da
contabilidade, em julgamentos no CARF, 03/03/2022. Disponível em: https://oliveiracardoso.com.br/o-principio-
contabil-da-entidade-como-elemento-relevante-para-a-consistencia-da-contabilidade-em-julgamentos-no-carf/.
Consulta em: 28out2022.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.737050/2017-98

Ocorre que, ao contrário do que foi aduzido pelo contribuinte, com o recurso
voluntário novamente deixou de apresentar os elementos necessários à comprovação de suas
alegações, conforme foi muito bem pontuado pela autoridade julgadora de primeira instância ao
afirmar que, além da declaração emitida pela N2M (fl. 709) e um documento fornecido pelo
Banco do Brasil que esclarece quem remeteu alguns créditos (fls. 710/711), não foram
colacionados aos autos documentos da contabilidade ou contrato de mútuo firmado com o
escritório de advocacia que demonstrasse o valor tomado emprestado e que estabelecesse a
forma de quitação. Não houve juntada de documentos e livros contábeis com o registro de
mútuos, conforme alegado na impugnação e agora no recurso voluntário.
Além disso, a autoridade julgadora relatou que empréstimos realizados com
terceiros, pessoa física ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de
renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por meio de documentação hábil e
idônea, a sua contratação, a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador,
coincidente em datas e valores, e a quitação pelo devedor da dívida contraída. É necessário
também que seja compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declarados pelo
mutuante, nas respectivas datas de entrega e recebimento dos valores. Para serem oponíveis a
terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de
operação sobre a qual não incide tributos, os contratos de empréstimos devem ser registrados. É
o que dispõe o 221 do Código Civil Brasileiro ( Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002).
Finalmente, também é insubsistente o argumento de que se houvesse dúvidas
quanto à suficiência da documentação acostada aos autos, caberia diligenciar junto à sociedade
advocatícia a fim de obter dados e informações complementares, não podendo desconsiderar
sumariamente e negar validade a tudo o que foi apresentado por conveniência fiscal.
Aqui vale lembrar novamente que, por disposição normativa, é ônus exclusivo do
contribuinte comprovar de forma individualizada, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea a origem dos recursos depositados em contas correntes de sua titularidade e não
apenas, como o fez, repisar os mesmos argumentos da impugnação, sem colacionar aos autos
documentos capazes de comprovar suas alegações.
Além disso, uma vez que os valores não foram computados na base de cálculo do
imposto de renda e nem foram submetidos à norma de tributação especifica e consoante
disposição contida no § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, novamente reproduzido abaixo,
não há como serem excluídos do lançamento ora combatido.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
De aduzir-se, em conclusão, que cabia aos Recorrentes comprovarem a origem
dos recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois os créditos
em favor dos mesmos é incontestável, não havendo razões para modificar o julgamento de
primeira instância.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.737050/2017-98

Do Pedido de Diligência
Cabe repisar que, por definição legal, é ônus do contribuinte a comprovação por
meio de documentação hábil e idônea, da origem dos depósitos em contas correntes de sua
titularidade para elidir a presunção de omissão de rendimentos estabelecida no artigo 42 da Lei
no 9.430 de 1996.
Depreende-se do texto normativo não ser aceitável que em sede de julgamento, se
oportunize tal demonstração e comprovação.
As situações em que se permitem a apresentação extemporânea de elementos
probatórios encontram-se bem delineados nas letras "a" a "c" do § 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235 de 1972 e não há demonstração nos autos de qualquer situação fática ou jurídica para
superação da preclusão processual.
Assim, é ônus do interessado comprovar a origem dos depósitos efetuados em
suas contas correntes, não cabendo imputar/transferir à autoridade administrativa tal obrigação,
o que se caracterizaria em inversão do ônus da prova, o que não se admite no presente caso.
De se ressaltar que não há dúvida envolvida no litígio a ser resolvida com
diligência fiscal, ao contrário, a situação é de ausência de prova material.
Nesse passo, a diligência não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação
do alegado. O processo administrativo fiscal, conquanto admita flexibilização na apresentação de
provas, não se coaduna com a supressão de instância e a inversão do ônus probatório, ainda mais
no presente caso em que o lançamento foi efetuado com base em presunção legal.
Pela pertinência, anota-se, por fim, o teor da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento aos recursos voluntários.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1032
DF CARF MF
Original